Tribunal: TCU
Processo: 041.188/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 796/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marilu Martens Oliveira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento para, em substituição ao acórdão recorrido, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marilu Martens Oliveira, concedendo-lhe excepcionalmente registro, em atenção ao art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e à interessada.